Tribunal: TJMT
Processo: 1019874-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019874-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GRIDIMEIRE RODRIGUES DA SILVA FERRAZ - CPF: 284.807.401-91 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CEGUEIRA MONOCULAR. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 202/2004. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

A cegueira monocular é doença incapacitante para fins de isenção da contribuição previdenciária, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e da Lei nº 14.126/2021.

A contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes deve incidir apenas sobre valores que excedam o teto do RGPS, conforme art. 2º, IV, da LC nº 202/2004.

O direito à repetição do indébito previdenciário deve observar o termo inicial do requerimento administrativo ou, na ausência deste, a citação válida da autarquia previdenciária, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Recurso
conhecido
e
provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Gridimeire
Rodrigues da Silva
contra sentença que julgou improcedente seu pedido de
redução da contribuição previdenciária e restituição de valores pagos indevidamente
.

A autora busca a
reforma da decisão
para reconhecimento da
isenção sobre o teto do RGPS
, em razão de sua condição de
cegueira monocular
, enquanto o
MTPREV
sustenta a
legalidade dos descontos
, conforme as
Leis Complementares nº 654/2020 e nº 700/2021
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os
pressupostos de admissibilidade
.

I - RECONHECIMENTO DA DOENÇA DA RECORRENTE COMO INCAPACITANTE

A recorrente é
portadora de cegueira monocular (CID H54.4)
,
conforme

laudo médico pericial do próprio MTPREV
. Essa condição foi reconhecida como

deficiência
pela
Lei nº 14.126/2021
, que a incluiu no rol das deficiências para fins legais, assegurando proteção jurídica e social.

Além disso, o
art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988
reconhece a
cegueira como doença grave
,
apta a conceder
isenção tributária
, sem distinção entre cegueira
monocular
e
binocular
.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
firmou entendimento de que a
cegueira monocular
está abrangida pelo termo
"cegueira"

do

art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988
,
conforme precedente do
REsp
1.553.931/PR
.

Ademais, o Brasil, ao ratificar a
Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009)
,
comprometeu-se a assegurar
proteção
jurídica igualitária às pessoas com deficiência
. Considerando os impactos funcionais da cegueira monocular,
esta
se enquadra nesse conceito.

Diante disso,
reconhece-se a condição da recorrente como doença incapacitante, com direito às isenções e reduções previstas em lei
.

II - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 202/2004 APÓS AS ALTERAÇÕES DAS LC Nº 654/2020 E LC Nº 700/2021

O
art. 2º da LC nº 202/2004
, alterado pela
LC nº 654/2020
, determinou, em seu
§ 5º
, a incidência da
contribuição previdenciária
sobre valores que excedam
um salário-mínimo
, em razão do
déficit atuarial do RPPS
.

No entanto, a
LC nº 700/2021
incluiu o
§ 9º ao art. 2º
,
excluindo da regra do déficit atuarial

os aposentados e pensionistas
portadores de doenças incapacitantes
, determinando a aplicação da alíquota de
14% apenas sobre valores que excedam o teto do RGPS
, conforme o
inciso IV do mesmo artigo
.

Sendo a recorrente
portadora de cegueira monocular
,
reconhecida como doença incapacitante
,
deve ser afastada a
incidência da contribuição previdenciária sobre valores superiores a um salário-mínimo
, aplicando-se a
regra do art. 2º, IV, da LC nº 202/2004
.

III - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Nos termos da
jurisprudência do STJ
, o
termo inicial para repetição do indébito previdenciário

é a data do

protocolo do requerimento administrativo
ou, na ausência deste, a data da
citação válida da autarquia previdenciária na ação judicial
(
REsp
1.791.587/MT
).

No caso em análise, a recorrente
protocolou o pedido administrativo em 07/06/2023
, sendo este
indeferido
.

O
prazo para repetição do indébito
é
quinquenal
, conforme os
artigos 165 e 168 do CTN
,
abrangendo valores pagos indevidamente
desde janeiro de 2021
, início da moléstia grave, conforme comprovado nos autos.

Portanto, a recorrente faz jus à
devolução dos valores indevidamente recolhidos, corrigidos monetariamente, desde janeiro de 2021
,
respeitado o
prazo prescricional de cinco anos
, nos termos da legislação tributária aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GRIDIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reconhecer sua condição de portadora de doença incapacitante, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, e da Lei nº 14.126/2021, determinando que a contribuição previdenciária incida apenas sobre valores que excedam o teto do RGPS, conforme o art. 2º, IV, da LC nº 202/2004, e condenando o MTPREV à restituição dos valores pagos indevidamente desde janeiro de 2021, corrigidos monetariamente
.

Sem
custas processuais
e
honorários advocatícios
, nos termos do
art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

Advirto as partes quanto à
possibilidade de aplicação de multa
, nos termos do

art. 1.021, § 4º, do CPC
,
em caso de

agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025